Tribunal: TCU
Processo: 027.337/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 987/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das recomendações e determinações prolatadas por meio dos subitens 9.1 a 9.3 do Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC- Processo 022.923/2014-4 . Considerando a análise realizada pela SecexSaúde por meio da instrução à peça 73, na qual foi constatado inexistir nos autos, até o presente momento, elementos comprobatórios do cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.3.1, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 da decisão monitorada; Considerando que, nos termos da mesma análise, não há também comprovação acerca da implementação das recomendações contidas nos subitens 9.1.12, 9.1.14, 9.1.16 e 9.1.18; Considerando que, em face a essa situação, a SecexSaúde propõe a realização de diligência à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para que informe sobre o cumprimento das determinações não cumpridas, bem como se manifeste acerca das recomendações não implementadas, apresentando justificativas para as recomendações cuja implementação não seja considerada conveniente ou oportuna; Considerando, ainda, o pedido de prorrogação de prazo, pelo período de 120 dias, formulado pela Fiocruz à peça 59, p. 2, para cumprimento da determinação do subitem 9.2.2 do acórdão monitorado; Considerando a proposta da Unidade Técnica de fixação desse novo prazo a contar da data da solicitação, o que implicaria, no presente momento, em que o prazo já estivesse vencido sem que a Fiocruz tenha se manifestado nos autos; Considerando, entretanto, o fato de a Fiocruz estar atualmente diretamente envolvida no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, cabendo a flexibilização dos prazos a serem concedidos àquela entidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conceder à Fundação Oswaldo Cruz a prorrogação de prazo solicitada por meio do Oficio 011/2020/C0GIC- DVSP (peça 59, p. 2), por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da notificação deste Acórdão, para o cumprimento da determinação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário ; e b) diligenciar, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, à Fundação Oswaldo Cruz para que, também no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da notificação do presente acórdão, informe sobre o cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.3.1, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 do Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário , de modo a esclarecer se houve o efetivo cumprimento daquelas determinações, bem como se manifeste acerca das recomendações contidas nos subitens 9.1.12, 9.1.14, 9.1.16 e 9.1.18 do Acórdão 2748/2015-TCU-Plenário , apresentando justificativas para as recomendações cuja implementação não seja considerada conveniente ou oportuna. 1. Processo TC- Processo 027.337/2016-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não consta